Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728403-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE CORTEZ HORN AGRAVADO: ROCHA BASTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.C.H. contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A agravante relata que é ré em cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que foi intimada a pagar o débito, porém a aba expedientes processuais constante do Processo Judicial Eletrônico (PJe) consignou prazo equivocado. Menciona que foi condenada nas sanções por falta de pagamento voluntário da dívida, previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que foi induzida a erro quanto ao prazo de pagamento do débito pelo Juízo de Primeiro Grau. Entende que deve ser aplicado o prazo previsto na aba expedientes processuais do Processo Judicial Eletrônico (PJe), cujo limite é 26 de julho de 2024. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para excluir as sanções por falta de pagamento voluntário da dívida, previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, e restabelecer o prazo para o pagamento previsto na aba expedientes processuais do Processo Judicial Eletrônico (PJe), o qual corresponde a 26 de julho de 2024. O preparo foi recolhido (id 61383275 e 61383277). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à possibilidade de prorrogação de prazo para interposição de recurso decorrente de erro judiciário.[1] Todavia, não vislumbro erro judiciário no caso em análise. Veja-se o teor da decisão que recebeu o cumprimento de sentença (id 199758418 dos autos originários): Vistos, etc. Cuida-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios requerido por R.B.S.I.D.A. em face da Executada L.C.H., processado sob o rito do art. 523 do CPC. Acolho os esclarecimentos prestados pela parte exequente, assistindo-lhe razão. Custas recolhidas ao id 199582210. Anote-se. Intime-se, nos termos do art. 523 do CPC, a parte Executada para pagar em 15 (quinze) dias uteis, o valor de R$ 45.493,53 (quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Caso ocorra pagamento, independentemente de nova conclusão, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Cientifico a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Advirta-se o Executado de que eventual impugnação ao presente cumprimento deverá ser apresentada por meio de advogado. A intimação será por meio do advogado se o pedido for formulado antes de completar um ano do trânsito em julgado da sentença. (§ 4o do art. 513, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. A decisão menciona dois (2) prazos de quinze (15) dias para a prática de atos processuais distintos e com consequências diversas. Há prazo para o pagamento voluntário e para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 523, caput e § 1o, do Código de Processo Civil). Os prazos são sucessivos, razão pela qual o cartório do Juízo de Primeiro Grau assinalou o prazo de trinta (30) dias na aba expedientes processuais do Processo Judicial Eletrônico (PJe). A tese de que o prazo assinalado levou a agravante a erro não é crível, pois não foi assinalado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão que recebeu o cumprimento de sentença, tampouco trata-se de sujeito processual com prerrogativa de contagem de prazo em dobro. O pressuposto para a prorrogação do prazo é a justa causa, admitida na hipótese de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos (art. 197, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Ocorre que não há erro na conduta adotada pelo Juízo de Primeiro Grau, o que afasta a necessária justa causa para a prorrogação de prazo. A análise do perigo de dano é desnecessária diante da ausência de probabilidade de provimento recursal, pois são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se R.B.S.I.D.A. para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgInt nos EREsp n. 1.829.982/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 7.2.2024, DJe de 14.2.2024, EAREsp 1.889.302/SC, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 27.4.2023 e EAREsp 1.759.860/PI, Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 21.3.2022.